Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714865-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI PIERDONA GIANESINI, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BRAGA GIANESINI APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, DAVI PIERDONA GIANESINI REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BRAGA GIANESINI D E S P A C H O Em atenção à petição referida no ID 63371626, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta Egrégia Turma, agendada para o período de 26 de setembro de 2014 a 3 de outubro de 2024, e determino a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator